Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. E GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da sentença (ID 32578306) que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para condenar a ré a pagar à autora: 1) a título de danos materiais, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora a partir da citação; 2) a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da prolação desta sentença.
2. Em sede recursal (ID 32578810), aduz a recorrente que em relação à bagagem extraviada durante a execução do contrato de transporte aéreo, de acordo com o art. 260 do Código Brasileiro de Aviação, o ressarcimento deve ser calculado em razão do peso. Alega excesso na decisão ao arbitrar as indenizações de dano material e moral. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 32578812). Preparo regular e custas pagas (ID 32578811). Contrarrazões (ID 32578817).
4. Narra a autora na inicial (ID 32578276) que viajou de férias para Ilhéus, tendo comprado passagem aérea de retorno à Brasília (BSB), para o dia 19/07/2021, e que ao chegar ao aeroporto de Ilhéus, por volta das 07h da manhã, foi informada de que o voo estaria cheio e, por isso, precisaria despachar a sua mala. Na ocasião recebeu o respectivo comprovante de entrega da mala e ao chegar em Brasília verificou que sua mala não havia sido colocada na esteira de bagagens. Assim, procurou por profissionais do aeroporto/companhia aérea, para informar o ocorrido e na oportunidade recebeu um formulário de extravio de bagagem para preenchimento. Afirmou que os bens extraviados valiam, aproximadamente, R$3.000,00, além do dano moral decorrente de toda angústia sofrida e desgaste emocional no valor de R$7.000,00.
5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se aplicar as Convenções de Varsóvia e/ou de Montreal ao caso concreto.
6. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
7. No caso dos autos, sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Assim, a alegada inexistência de comprovação dos bens extraviados não representa óbice à reparação do dano material.
8. Não obstante a alegação de que a reparação material deveria ser limitada a R$76,30 por quilo calculado sobre o peso da mala despachada, destaca-se que a teor do artigo 734 do Código Civil, era ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem para que fosse limitado eventual valor de indenização, o que ausente no caso concreto. Em geral a reparação por dano material não é arbitrada, pois deve corresponder à extensão do dano (CC, art. 944). Contudo, diante do prejuízo da parte autora, mas sem a possibilidade de ser aferido em tais situações, com exatidão, o valor do dano, é necessário que a apuração da extensão do prejuízo material ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei 9.099/95.
9. Nesse sentido, acertada a sentença que considerou: “(...) tendo em conta as peculiaridades da situação fática, em especial a circunstância de que ao viajar sempre procuramos levar o que temos de melhor (melhores roupas etc), e tendo em conta também a inviabilidade de se atestar que objetos realmente se encontravam no interior da mala. Assim, fixo o montante devido em R$ 2.500,00, por entender proporcional e razoável com o caso concreto, e porque sequer há informação a respeito do peso da mala extraviada (ônus da ré apresentar).” Isto posto, o valor fixado não destoa do razoável, mostrando-se adequado o montante sentenciado.
10. O extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).
11. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse contexto, tenho que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se revela suficiente para compensar os danos experimentados pelo recorrido.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.